Tribunal: TJES
Processo: 5021410-89.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Financiamento de Produto; Cláusulas Abusivas; Tarifas
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021410-89.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: CLAUDIA SIMONETTI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL –
REVISIONAL – SEGURO – AUSÊNCIA DE LIVRE ESCOLHA DO CONSUMIDOR – ABUSIVIDADE IDENTIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
É assente o entendimento de que nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (REsp 1639259/SP - Tema 972).

2.
Tal como consta no édito singular, observo que não fora demonstrado pelo banco apelante a oportunidade de escolha do consumidor acerca da contratação ou não do seguro, de forma que sua cobrança automática deve ser vista como abusiva, ensejando, assim, a restituição de forma simples do valor respectivo.

3
. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO ITAUCARD S.A
em face da sentença que, nos autos da ação revisional ajuizada por
CLAUDIA SIMONETTI
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar a ilegalidade da cobrança do seguro de proteção financeira, condenando a ora apelante na devolução do respectivo valor, de forma simples.

Em suas razões, a parte apelante alega, em síntese, a legalidade da cobrança do seguro, na medida que tem por escopo garantir o adimplemento da dívida em caso de falecimento do devedor.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 11381446).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº

5021410-89.2022.8.08.0024

APELANTE
:
BANCO ITAUCARD S.A

APELADA: CLAUDIA SIMONETTI

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO ITAUCARD S.A
em face da sentença que, nos autos da ação revisional ajuizada por
CLAUDIA SIMONETTI
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar a ilegalidade da cobrança do seguro de proteção financeira, condenando a ora apelante na devolução do respectivo valor, de forma simples.

Em suas razões, a parte apelante alega, em síntese, a legalidade da cobrança do seguro, na medida que tem por escopo garantir o adimplemento da dívida em caso de falecimento do devedor.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 11381446).

Pois bem.

Acerca do única tese deduzida neste recurso, é assente o entendimento de que nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (REsp 1639259/SP - Tema 972).

Ainda sobre o tema, este Eg. Sodalício tem entendido
“mostra-se devida a cobrança do seguro prestamista, nos contratos firmados depois de 30/04/2008, observada a liberdade de contratação. Todavia, o banco réu não comprovou a licitude da contratação, ou seja, que o consumidor teve a opção de escolher a seguradora de sua confiança, ou dispensar o seguro contratado na mesma data do seu empréstimo para capital de giro. Dessa forma, subsiste a abusividade da contratação.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 021170062828, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/03/2022, Data da Publicação no Diário: 12/04/2022).

Na espécie, tal como consta no édito singular, observo que não fora demonstrado pelo banco apelante a oportunidade de escolha do consumidor acerca da contratação ou não do seguro, de forma que sua cobrança automática deve ser vista como abusiva, ensejando, assim, a restituição de forma simples do valor respectivo.

Destarte, irretocável, em meu sentir, a r. sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, razão pela qual
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)